Tribunal: TJMT
Processo: 1076100-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076100-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEMENTE CAYETANO CHOQUE - CPF: 711.127.141-62 (RECORRENTE), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), FAMILY MEDICINA E SAUDE LTDA - CNPJ: 30.488.287/0001-01 (RECORRENTE), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FAMILY MEDICINA E SAUDE LTDA - CNPJ: 30.488.287/0001-01 (RECORRIDO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), CLEMENTE CAYETANO CHOQUE - CPF: 711.127.141-62 (RECORRIDO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para:

1) CONDENAR a empresa FAMILY MEDICINA E SAUDE LTDA, e subsidiariamente o Município de Cuiabá, ao pagamento de R$ 30.937,50 (trinta mil duzentos e noventa e sete reais e trinta centavos) ao requerente, a título de danos materiais, com correção monetária a partir da citação

calculada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (conforme determina a Emenda Constitucional 113/2021 e Resolução 303/2019 – CNJ, art. 21-A); e por fim, EXTINGUE-SE o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

[...]”

Em suas razões recursais, a autora-recorrente, pugna pela condenação das Reclamadas em danos morais.

A ré-recorrente requer a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, narra o autor que o Município requerido contratou com dispensa de licitação, a empresa requerida para a prestação de serviços públicos nos hospitais de Cuiabá/MT.

Afirma que prestou serviços médicos, realizando 36 (trinta e seis) plantões no período de 01/11/2022 a 27/12/2022, com o valor de R$ 937,50 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) por plantão, totalizando R$ 30.937,50 (trinta mil duzentos e noventa e sete reais e trinta centavos). Contudo, informa não ter recebido a remuneração pelos serviços, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem.

Embora a Ré-recorrente sustente ausência de provas da prestação dos plantões cobrados, extrai-se dos autos que parte autora, ora recorrente, prestou serviço contratado, conforme ids. 297412889 e 297412899, pág. 23, contudo, não foi realizado o pagamento pelo trabalho prestado.

Assim, resta à controvérsia quanto à configuração ou não do dano moral.

Ora, no caso dos autos, não restou demonstrado o prejuízo moral suportado pelo autor. O fato de ter prestado um serviço e não ter sido pago por ele, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar.

Assim, não há qualquer ato ilícito praticado pela reclamada que tenha causado lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos extrapatrimoniais.

Ademais, a jurisprudência é firme nesse sentido :

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL
- PRODUTO NÃO ENTREGUE – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE

- MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido com atraso, e mesmo sendo o produto diverso ao comprado pelo reclamante, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago ao consumidor.

2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte das partes reclamadas.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1000146-19.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Logo, não verifico qualquer fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização pleiteada, impondo-se a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

Com relação à data de correção monetária questionada pelo Autor-recorrente, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação.

Assim, tenho que a sentença recorrida não merece reparos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação a autora-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025